Tribunal: CARF
Processo: 10711.006461/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.006461/2010-11
ACÓRDÃO
3001-002.815 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/11/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE
CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL
no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula
CARF no 187.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de Insubsistência do auto por Decisão Judicial, de Infrações anteriores a 01/04/2009
e de aplicação do princípio da razoabilidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.815 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.006461/2010-11
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do Auto de Infração no 0717600/00460/10, lavrado para aplicação da
multa de que trata o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00.
De acordo com o referido AI:
A embarcação CAP NORTE chegou ao Brasil através do porto do Rio de Janeiro/RJ,
procedente do porto de VADO LIGURE, ITÁLIA, no dia 03/11/2008, tendo atracado
as 07:07:00 h, conforme consta nos Extratos do Manifesto n° 1308502091142 e
da Escala n° 08000255292 As fls. 20 e 15/19, respectivamente.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para que a agência de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga
constante a bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de
Janeiro, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007.
A agência de navegação CSC AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS - EPP, inscrita no CNPJ
sob o n° 07.311.175/0001-69, após ter informado o Manifesto n° 1308502091142
e efetuado sua vinculação à escala dentro do prazo, informou tempestivamente,
em 31/10/2008, às 19:06:10 h, o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante)
Genérico (MBL) n° 130805205932377, consignado a ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ n° 86.846.847/0001-07, conforme extrato do C.E.-
Mercante do Siscomex Carga às fls. 22/23.
Por sua vez, a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, na
qualidade de agente de carga, promoveu a desconsolidação do C.E. n°
130805205932377, incluindo tempestivamente, em 31/10/2008, às 19:41:17 h, as
informações sobre o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico/Filhote
(MHBL) n° 130805205957604, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex
Carga As fls. 24/26.
Este conhecimento está consignado A. empresa MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 07.696.753/0001-22, conforme tela do sistema
CNPJ constante às fls. 14, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo
da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador), como
se verifica no extrato do sistema Mercante, às fls. 21.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.815 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.006461/2010-11
3
Tendo em vista que o primeiro porto de atracação da embarcação no Pais é o
próprio porto de destino da carga (Rio de Janeiro/RJ), a data/hora limite para que
a empresa MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA. prestasse as informações de
sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, é a mesma da atracação efetiva da embarcação, ou seja, dia
03/11/2008, às 07:07:00 h.
No entanto, a empresa MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA. procedeu a
desconsolidação da carga através do C.E.-Mercante Agregado (HBL) n°
130805206373401 somente no dia 03/11/2008, às 08:25:55 h, restando,
portanto, intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema
Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante
As fls. 27/28.
A ora recorrente apresentou impugnação alegando que:
 Sua conduta não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei no 37/66;
 Resta demonstrado que não deixou de prestar informações já que a
vinculação do referido CE MERCANTE ocorreu no dia 03/11/2008; e
 Ocorrência de denúncia espontânea.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Cientificada do julgamento em 14/02/2019, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 11/03/2019 alegando: (i) insubsistência do Auto por decisão judicial; (ii) infrações
anteriores a 01/04/2009; (iii) princípio da razoabilidade e (iv) denúncia espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, pelo que
o conheço.
3. Preliminar
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.815 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.006461/2010-11
4
3.1 Insubsistência do auto por Decisão Judicial
De acordo com a recorrente, a lavratura do auto de infração em comento é indevida
e deve ser anulada, já que vai de encontro com a decisão judicial proferida no processo no
0005238- 86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São
Paulo, na qual União foi impedida de exigir as penalidades que constam nos autos da Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e
Operadores Intermodais (ACTC).
Sobre o tema, cabe esclarecer que a propositura de ação judicial não é motivo de
nulidade do auto de infração, uma vez que a constituição do crédito tributário não se confunde
com sua exigibilidade, esta sim, pode ser suspensa, nos termos do artigo 151, V, do CTN.
Portanto, rejeito a preliminar.
3.2 Infrações anteriores a 01/04/2009
A recorrente se vale do artigo 50 da IN RFB no 800, de 2007 para defender a
ilegalidade da aplicação da multa.
De acordo com o referido artigo, os prazos de antecedência só seriam obrigatórios a
partir de 01/04/2009 e que os demais prazos nele tratados se aplicariam somente ao
transportador e não ao agente de cargas.
Não assiste razão à recorrente, pois a responsabilidade pela prestação da
informação da carga antes da atracação da embarcação já estava prevista e ela não restringe
apenas ao master, ela abrange também a desconsolidação das cargas.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Ademais, não cabe alegação de que não que não possui legitimidade passiva para
infração em questão. O tema da responsabilidade do agente de cargas nesses casos está sumulado
pelo CARF, conforme se depreende da leitura da Súmula no 187 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.815 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.006461/2010-11
5
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-
009.358, 9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Tendo em vista que as súmulas do CARF são de aplicação obrigatória pelos
conselheiros nos seus julgados, de acordo com o artigo 85 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de
2023, me valho do seu texto para rejeitar a preliminar.
3.3 Princípio da razoabilidade
A recorrente requer a declaração de nulidade do auto de infração, sob alegação
deste ter sido lavrado em desatenção aos princípios legais que norteiam a atividade administrativa
pública, em especial ao princípio da razoabilidade, tendo em conta que a atracação do navio foi
registada em 03/11/2008 às 07:07 horas e a desconsolidação das cargas foi realizada pela
Requerente em 03/11/2008 às 08:25.
Afirma ter informado todas as cargas no sistema Siscomex-Carga dois dias antes da
atracação do navio, havendo apenas uma diferença mínima para o prazo de horas, não podendo
ser alegada a ocorrência de qualquer embaraço à fiscalização e controle aduaneiros, motivo pelo
qual o auto deverá ser anulado.
Ora, a atividade do Fisco é vinculada e por força do princípio da legalidade está
obrigado a aplicar a lei e neste ponto não se verifica qualquer motivo para nulidade do auto de
infração.
Ademais, cabe destacar que aplicação da multa é objetiva, não havendo
necessidade de comprovação de existência de embaraço à fiscalização para sua aplicação,
conforme se verifica no artigo 94, do Decreto-lei n° 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Rejeito a preliminar.
4. Mérito
4.1 Denúncia espontânea
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.815 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.006461/2010-11
6
De acordo com a recorrente as informações foram prestadas antes de qualquer
procedimento administrativo fiscal e que, portanto, se aplicaria a denúncia espontânea de que
trata o artigo 102, § 2o do Decreto-lei no 37/66. Alega que o fisco tem o dever de aplicar a
penalidade correspondente nesses casos e que já existiria jurisprudência do CARF nesse sentido
De fato, existe jurisprudência do CARF sobre a denúncia espontânea para os casos
de obrigações acessórias, como o caso em tela. O tema é inclusive objeto de Súmula CARF, sendo
de observância obrigatória pelos Conselheiros em seus julgados.
Nesse sentido, me valho do texto da Súmula CARF no 126 para negar provimento
nesse tópico:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A
denúncia espontânea
não
alcança
as penalidades
infligidas
pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 146
DF CARF MF
Original